Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-32.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022419-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE MATOS - CPF: 403.442.315-34 (APELADO), VANILZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 018.849.665-35 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANILZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 018.849.665-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de internação em leito de UTI e tratamento especializado, com fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:

(i) definir a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde em procedimentos de alta complexidade;

(ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em favor da Defensoria Pública, considerando a solidariedade entre os entes e os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF, com possibilidade de direcionamento preferencial do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo serviço no âmbito do SUS, conforme o Tema 793/STF.

4. Tratando-se de tratamento de alta complexidade e internação em UTI, cuja execução extrapola a atenção básica, a obrigação deve ser preferencialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é compatível com a solidariedade reconhecida entre os entes federativos, inclusive quanto aos encargos da sucumbência.

6. Conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1313/STJ, os honorários advocatícios em demandas sobre direito à saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
7. Considerando a complexidade da causa e a atuação da Defensoria Pública, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, podendo o cumprimento da obrigação de alta complexidade ser preferencialmente direcionado ao Estado, conforme a repartição de competências no SUS, sem afastar a solidariedade entre os entes. Em tais casos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos legais citados:
CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 3.3.2017; STJ, REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de r
ecursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
João Soares de Matos
em face de ambos os entes públicos, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente concedida e reconhecendo a utilidade do provimento jurisdicional, não obstante o falecimento do autor.

Ademais, condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor.

O Estado de Mato Grosso aduz que, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a matéria encontra-se submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite neste Tribunal, que discute o critério de arbitramento dos honorários nas demandas de judicialização da saúde, defendendo a necessidade de suspensão da deliberação ou, subsidiariamente, a fixação por apreciação equitativa. Sustenta, ainda, que os honorários não devem ser calculados com base no valor da causa ou do proveito econômico, por se tratar de demanda envolvendo direito fundamental à saúde, cuja pretensão econômica seria inestimável.

O Município de Sinop, por sua vez, argumenta que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, a fim de que haja o direcionamento inicial da obrigação ao ente público efetivamente responsável pelo procedimento de alta complexidade requerido, no caso, o Estado de Mato Grosso. Sustenta que a internação em UTI e o tratamento especializado pleiteados não se inserem no âmbito da atenção básica de saúde, de competência municipal, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a obrigação principal, bem como a condenação em honorários advocatícios, seja direcionada prioritariamente ao Estado.

Ao final, ambos os apelantes requerem o provimento de seus respectivos recursos para a reforma da sentença, nos limites de suas insurgências.

O apelado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões aos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a condenação imposta, inclusive quanto aos honorários advocatícios, nos termos fixados pelo Juízo de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos. No tocante à apelação do Estado de Mato Grosso, consignou que, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, os honorários advocatícios sucumbenciais, nas demandas que envolvem judicialização da saúde, devem ser fixados por equidade, afastada a adoção do valor da causa ou do proveito econômico. Em relação à apelação do Município de Sinop, destacou que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação referente a procedimento de alto custo e alta complexidade, como a disponibilização de leito de UTI e tratamento especializado, deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, ressalvada a atuação subsidiária do Município em caso de impossibilidade de cumprimento pelo ente estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à definição sobre a responsabilidade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde em procedimento de alta complexidade, bem como à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação movida por beneficiário da Defensoria Pública, já falecido, em que se buscava a disponibilização de leito de UTI e tratamento médico especializado.

1. Da responsabilidade solidária dos entes federativos

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal. Assim, qualquer um deles possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde (RE 855.178/SE – Tema 793 da repercussão geral).

No entanto, o mesmo precedente reconhece que, para fins de cumprimento da obrigação, é possível o direcionamento preferencial ao ente responsável pelo serviço específico no SUS, conforme a complexidade da prestação de saúde requerida.

No caso em tela, verifica-se que o objeto da demanda era o acesso a
leito de UTI e tratamento de alta complexidade
, o que, de acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, extrapola a esfera da atenção básica, cuja atribuição prioritária é do Município. Assim, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça e à luz do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser
prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da responsabilidade solidária reconhecida para fins de legitimação passiva.

2. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

No tocante aos honorários advocatícios fixados à Defensoria Pública, a sentença os estabeleceu em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuindo a obrigação entre os réus em proporção igualitária.

O Município, por sua vez, postula sua exclusão da condenação, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda, invocando, para tanto, o princípio da causalidade.

Tal alegação, contudo,
não merece acolhimento
. A condenação ao pagamento de honorários decorre da
responsabilidade solidária entre os entes federativos
, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 793 da repercussão geral
, que estabelece a legitimidade passiva conjunta e a corresponsabilidade dos entes da federação em demandas relativas à efetivação do direito à saúde.

Nesse contexto,
não se cogita de isenção do Município quanto aos encargos da sucumbência
, uma vez que a solidariedade abrange
todas as obrigações decorrentes da relação processual
, e não apenas a prestação principal discutida na demanda.

Contudo, em atenção à recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1313 (REsp 1.886.929/SP e REsp 1.872.940/SP)
,
nas demandas judiciais que versem sobre direito à saúde
, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve se dar
por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC,
afastando-se os critérios previstos no § 8º-A
.

Considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de leito de UTI e tratamento especializado) seja preferencialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências no SUS e o entendimento firmado no Tema 793/STF, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária entre os entes e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, fixando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e conforme orientação do STJ no Tema 1313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026